Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736736-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sônia Cristina Cordeiro de Oliveira em face da r. decisão (ID 209407240, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais movida pela Recorrente em desfavor de OI S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tinha por objeto que a Ré consertasse o terminal para os serviços de telefonia, cancelasse de forma definitiva o serviço internet e restabelecesse o contrato de telefonia em nome da Autora. Em consulta ao processo referência (autos no 0703717-37.2024.8.07.0011), verifica-se que, em 24/11/2024, foi proferida sentença de improcedência, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, julgando extinto o processo com a resolução do mérito (ID 218427927, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator